Tribunal: STF
Processo: RE 241409
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-04-27
Data de publicação: 1999-04-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. EXPECTATIVA DE DIREITO DO SERVIDOR.
INEXISTÊNCIA.
O indeferimento do recurso extraordinário não tem o condão
de imprimir no servidor expectativa de direito à contagem do tempo
de serviço celetista para fins de anuênios, pois a decisão de mérito
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que lhe foi
desfavorável, transitou em julgado.
Agravo regimental não provido.